Tribunal: TCU
Processo: 027.565/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 58/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.565/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Emilia Cavalcanti Araujo Dantas (XXX.132.224-XX); Gizelda Gomes de Salles (XXX.063.174-XX); Grijalva de Melo Viana (XXX.911.904-XX); Jose Augusto Delgado (XXX.422.754-XX); Jose Franca Filho (XXX.787.794-XX); Jose de Ribamar de Aguiar (XXX.843.194-XX); Maria Ana Moura de Oliveira da Silva (XXX.189.934-XX); Maria Gildileide Henrique Alberto Dantas (XXX.311.554-XX); Severino Miguel Anselmo (XXX.562.254-XX); Tasia Hortencio de Lima Medeiros (XXX.152.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.